Tribunal: CARF
Processo: 11634.720107/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
A existência de depósitos/créditos em conta de origem não comprovada autoriza a presunção legal relativa (juris tantum) de omissão de receitas, incumbindo ao sujeito passivo o ônus de demonstrar, com documentação idônea e rastreável, a origem dos valores.
ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Não elidida a presunção quando as justificativas apresentadas se mostram genéricas, desacompanhadas de lastro documental ou incapazes de estabelecer vínculo entre os ingressos bancários e fatos não tributáveis, impõe-se a manutenção do lançamento.
DADOS BANCÁRIOS. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações bancárias pela Administração Tributária, para fins de constituição do crédito, não acarreta nulidade na ausência de demonstração de vício concreto e prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Mantida a exigência principal de IRPJ, subsistem os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS, por se tratar de reflexos.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720107/2013-61
ACÓRDÃO
1401-007.775 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANCHES & GLOOR LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. ART. 42 DA LEI No
9.430/1996.
A existência de depósitos/créditos em conta de origem não comprovada
autoriza a presunção legal relativa (juris tantum) de omissão de receitas,
incumbindo ao sujeito passivo o ônus de demonstrar, com documentação
idônea e rastreável, a origem dos valores.
ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Não elidida a presunção quando as justificativas apresentadas se mostram
genéricas, desacompanhadas de lastro documental ou incapazes de
estabelecer vínculo entre os ingressos bancários e fatos não tributáveis,
impõe-se a manutenção do lançamento.
DADOS
BANCÁRIOS.
FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações bancárias pela Administração Tributária, para
fins de constituição do crédito, não acarreta nulidade na ausência de
demonstração de vício concreto e prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Mantida a exigência principal de IRPJ, subsistem os lançamentos de CSLL,
PIS e COFINS, por se tratar de reflexos.
MULTA.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento
de inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.775 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2013-61
2
ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade
e proporcionalidade.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade do auto de infração para, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos manteve os autos de infração relativos a IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e
Contribuição Patronal Previdenciária, acrescidos de multa de ofício, em razão da exclusão da
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.775 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2013-61
3
recorrente do Simples Nacional, pela da acusação e omissão de receitas por depósitos bancários
de origem não identificada.
Conforme bem relatado no acórdão de origem:
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Termo de
Verificação Fiscal (fls, 310/321), decorre da apuração das seguintes
irregularidades:
001 - Omissão de Receitas. Depósitos Bancários não escriturados.
Apuração de omissão de receitas em todos os meses dos anos-calendário de 2009
e 2010, tendo em vista a interessada, devidamente intimada e reintimada, não ter
comprovado a origem dos valores creditados, durante aquele período nas suas
contas corrente junto aos Bancos do Brasil e Bradesco, no total de R$
1.668.085,18.
Foram reduzidos da autuação os valores de receitas declaradas em Declaração
Anual do Simples Nacional-DASN, no valor total de R$ 98.525,84 nos anos
calendário de 2009 e 2010, resultando em R$ 1.569.559,34 de receita omitida.
002 – Insuficiência de Recolhimento.
Em função da apuração de novas receitas totais brutas acumuladas nos meses de
janeiro a dezembro dos anos-calendário de 2009 e 2010, resultado das omissões
apuradas no item anterior, foram encontrados novos percentuais a serem
aplicados sobre as receitas declaradas e tributadas pela interessada, resultando
nas diferenças mensais de janeiro de 2009 a dezembro de 2010 individualizadas
nos autos de infração.
Da impugnação:
Fls. 4 Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em
12/03/2013, a impugnação de fls. 497/521, onde alega, em síntese:
Protesta que não foram excluídos os cheques devolvidos e transações entre
contas da mesma titularidade, bem como baixas de aplicações financeiras.
Não houve a prova robusta do fato gerador e da obrigação tributária, como se
exige nos casos de presunção legal.
O auto violaria os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade e eficiência insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, além dos
da capacidade contributiva e vedação ao confisco.
O lançamento somente utilizaria depósitos bancários e nenhuma outra
informação mais, desconsiderando a contabilidade.
O lançamento das contribuições seriam ilegais, uma vez que a Lei no 9.430/96 se
refere somente ao IRPJ, não podendo ser aceita a analogia.
Protesta que o art. 12 da Lei no 9.430/96, utilizado como motivação do
lançamento foi revogado pelo art. 5o da Lei no 105/2001.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.775 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2013-61
4
Protesta também que foi tributado como lucro real e com base na lei antielisiva.
Argui a nulidade do lançamento uma vez que se baseou em prova ilícita, obtida
por meio da quebra ilegal de seu sigilo bancário sem autorização judicial.
Alega que o lançamento deveria ter sido efetuado pela metodologia do Lucro
Arbitrado, uma vez que não apresentou seus livros obrigatórios, sendo incorreto,
irregular e ilegal considerar os depósitos bancários como receita, devendo a
Fiscalização ter procedido a verificações junto aos depositantes para certificar-se
de não se tratar de receitas.
A Fiscalização não identificou quais depósitos foram considerados como receitas
omitidas, não tendo buscado a verdade material através de sua análise individual
como prevê o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, cerceando, inclusive, o direito
de defesa da interessada.
Argui não ter fundamento legal a multa no percentual de 75%, que seria
inconstitucional face de seu caráter confiscatório.

Apreciados os argumentos da impugnação, os lançamentos foram mantidos, sob
fundamento de que não há nulidade no procedimento do autuante de solicitar os extratos
bancários da interessada à instituição financeira, como não são ilícitas as provas colhidas no
procedimento (créditos informados e registrados nos extratos bancários) com base na LC no
105/2001.
E no mérito restado mantido o lançamento, dada a ausência de comprovação por
parte da Recorrente, da origem dos créditos bancários elencados de maneira individualizada e
minuciosamente descritas nas intimações fiscais realizadas ao longo do processo, com base em
arbitramento em presunção legal de omissão de receitas, conforme determina a sistemática do
Simples Nacional.
Assim, a decisão de primeira instância manteve integralmente o crédito tributário
constituído.
Inconformada, a contribuinte interpôs Voluntário buscando a anulação do
lançamento, reiterando em síntese os argumentos da impugnação, em especial quanto: (i) à
validade do procedimento fiscal e da obtenção/uso de dados bancários; (ii) ao cabimento da
presunção do art. 42; (iii) ao ônus probatório e à suficiência da prova produzida; e (iv) à exigência
e penalidades aplicadas.

É o relatório.

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.775 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2013-61
5
VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Em observância à faculdade conferida pelo Art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, que permite ao relator adotar como parte de sua fundamentação os
motivos da decisão recorrida, entendo que a análise e a conclusão da DRJ sobre o caso são
pertinentes e exaustivas, razão pela qual adoto seus fundamentos como base da presente decisão,
os quais acresço das considerações que se seguem.
1. Das Preliminares
O recorrente reitera em seu Recurso Voluntário diversas preliminares, as quais
foram devidamente apreciadas e refutadas pela decisão de primeira instância. Cumpre-nos
reafirmar a improcedência de cada uma delas.
Presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 e ônus probatório.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece presunção legal de omissão de receita
quando verificados depósitos bancários/créditos de origem não comprovada, incumbindo ao
contribuinte demonstrar, com documentação idônea, a origem dos valores.
No caso, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal e reconhecido no
acórdão da DRJ, a fiscalização indicou os créditos/depósitos e oportunizou ao sujeito passivo a
comprovação da origem. As justificativas apresentadas no âmbito administrativo não lograram
afastar a presunção legal, seja por ausência de lastro documental suficiente, seja por
inconsistências entre alegações e registros contábeis/fiscais, seja por ausência de rastreabilidade
(cadeia de suporte) apta a demonstrar que os ingressos não representavam receitas omitidas.
Regularidade do procedimento e alegações de nulidade.
As alegações de nulidade devem ser apreciadas sob a ótica da instrumentalidade
das formas: exige-se demonstração de vício concreto e de prejuízo. Na espécie, além de a decisão
recorrida já ter enfrentado as teses suscitadas, observa-se que houve pleno exercício do
contraditório, com apresentação de defesa e recurso, e exame fundamentado na instância de
origem.
Não se verifica, portanto, nulidade capaz de comprometer o lançamento.
Mérito.
Diante do quadro fático e jurídico delineado no acórdão recorrido — ora adotado e
complementado —, não há elemento novo ou prova superveniente no Recurso Voluntário que
justifique a reforma do entendimento firmado pela DRJ.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.775 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2013-61
6
Não procedem os protestos da interessada de que os créditos bancários não
foram analisados individualizadamente, demonstrando que deveriam ter sido
esclarecidos e comprovados, uma vez que a mesma foi devidamente intimada em
14/09/2012, conforme AR de fl. 264, através do Termo de Intimação Fiscal 2012-
00559-3-02 (fls. 244/264) e reintimada em 16/11/2012, conforme AR de fl. 285,
através do Termo de Intimação Fiscal 2012-00559-3 03 (fls. 265/284) a comprovar
a origem dos créditos bancários elencados individualizada e minuciosamente na
planilha parte integrante daquelas intimações.
A interessada, inclusive, também não apresentou na fase impugnatória a
comprovação de qualquer crédito bancário, limitando-se a protestar à fl. 499 que
não foram excluídos os cheques devolvidos e transações entre contas da mesma
titularidade, o que na fl. 516 contradiz, quando protesta pela exclusão de baixas
de aplicações financeiras. Protestos estes que não procedem, uma vez que na
planilha parte integrante da intimações não constam créditos desta natureza, não
tendo por este motivo a interessada apontado quaisquer um deles.
Quanto ao arbitramento do lucro pedido pela interessada, o mesmo, à luz do art.
47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, se aplica às empresas obrigadas à
tributação com base no lucro real ou submetidas ao regime de tributação de que
trata o Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, ou seja, as sociedades
civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão
legalmente regulamentada, ou ainda às empresas tributadas com base no lucro
presumido, não havendo previsão legal para arbitramento do lucro das pessoas
jurídicas optantes pelo SIMPLES e por sua sistemática tributadas, como é o caso
da interessada, não constando que a mesma tenha sido excluída deste regime
antes dos anos-calendário autuados, única hipótese em que seria possível o
arbitramento de seu lucro.
Não procedem as alegações da interessada de que foi tributada com base no lucro
real, ou na lei antielisiva. Ela foi tributada com base no SIMPLES e em presunção
legal de omissão de receitas.
Por fim, não consta que da Lei no 9.430/1996 seu art. 12, que trata de “créditos
recuperados”, ou seu art. 42, que embasou a autuação, tenham sido revogados
pelo art. 5o da Lei no 105/2001.
Dos lançamentos de CSLL, PIS, COFINS e INSS:
Com relação aos lançamentos de Programa de Integração Social – PIS,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social – COFINS e Contribuição Patronal Previdenciária, por não
apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem eles acompanhar o
decidido quanto ao lançamento matriz de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica-IRPJ, por terem suporte fático comum.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.775 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2013-61
7
Quanto às alegações da interessada de que a presunção legal do art. 42 da Lei no
9.430/1996 somente se aplicaria ao IRPJ e não às contribuições, destaco que o
parágrafo 3o do mesmo faz expressa citação às contribuições.
Da Multa de Ofício:
Tendo sido regularmente iniciada a ação fiscal, em 09/05/2012 (AR de fl.04),
conforme Termo de Início de Fiscalização 09.1.02.00-2012-00559-3-01 de fls.
02/03, sobre os valores tributáveis apurados na mesma incide a multa de ofício - e
não de inadimplemento de obrigação - calculada no percentual de 75%,
devidamente amparada pelo inciso I do artigo 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Assim, na presente autuação, ela foi corretamente lavrada de
conformidade com a legislação vigente, incluindo sua concomitância com os juros
de mora, conforme permitido pelo art. 161 do CTN, que impõe a aplicabilidade de
juros de mora sem prejuízo da imposição da presente penalidade cabível.
Como já julgado, as arguições trazidas aos autos do presente processo pela
interessada, referentes à inconstitucionalidade e ilegalidade dos dispositivos
normativos que prescrevem a multa de ofício no percentual imposto, em especial
seu suposto caráter confiscatório, refogem à competência da autoridade
administrativa julgadora, por serem da alçada dos órgãos judiciais.
Assim, tendo a exigência da multa sido corretamente efetuada com fulcro nas
bases legais vigentes, não cabe nesta decisão quaisquer ajustes ou cancelamento
da mesma.

Considerando que os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS são reflexos da omissão de
receita e do arbitramento do lucro apurados para o IRPJ, a manutenção da exigência principal
naturalmente acarreta a manutenção das demais contribuições.

Da alegação de multa confiscatória.
Por fim, sobre a multa de 75%, alega ser punitiva e confiscatória, excessiva e
desproporcional.
À luz do artigo 103, I, da Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo, no caso o
Presidente da República, tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade
sustentando que determinada lei viola da Constituição. Contudo, nem o Presidência da República
e tampouco os demais órgãos da Administração podem deixar de cumprir lei sob o pretexto de
que esta viola norma Constitucional. Neste sentido, por força do artigo 26-A, § 6o, I, do Decreto no
70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a seguir transcrito, os
Conselheiros do Carf somente podem deixar de aplicar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade após o Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em controle
concentrado ou difuso, por decisão definitiva, ter reconhecido a inconstitucionalidade da norma.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.775 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2013-61
8
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
....
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)I – que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

A propósito, na mesma linha dos fundamentos anteriormente expostos, a matéria
resultou Sumulada junto ao Carf, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Deste modo, não conheço das questões que sustentam a insubsistência do crédito
tributário com base em alegações relacionadas à inconstitucionalidade das normas apontadas pela
recorrente.
Diante do exposto, e em perfeita sintonia com a decisão da primeira instância, que
adoto como razão de decidir, reafirmo que o procedimento fiscal foi regular, as intimações foram
adequadas, e o contribuinte não apresentou provas suficientes para ilidir a presunção de omissão
de receitas.
Conclusão
Pelas razões expostas, e adotando os fundamentos da decisão recorrida como parte
integrante desta fundamentação, nos termos do Art. 114, § 12, inciso I, do RICARF, entendo que a
decisão da DRJ deve ser integralmente mantida.
Voto por afastar as preliminares e no mérito negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 578
DF CARF MF
Original